Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-94.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação proposta pela FESP em face de policial militar que conduzia uma viatura oficial e, por imprudência, provocou um acidente de trânsito, resultando na perda total do referido veículo – Comprovada culpa do agente – Velocidade excessiva e incompatível com as condições da via (chuva e pista molhada) - Indenização regressiva – Cabimento – Requisitos da

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação proposta pela FESP em face de policial militar que conduzia uma viatura oficial e, por imprudência, provocou um acidente de trânsito, resultando na perda total do referido veículo – Comprovada culpa do agente – Velocidade excessiva e incompatível com as condições da via (chuva e pista molhada) - Indenização regressiva – Cabimento – Requisitos da responsabilidade civil configurados –Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000466-
94.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RODRIGO BONINI FARIA,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000466-94.2019.8.26.0071 BAURU VOTO No 18605 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000466-94.2019.8.26.0071
Apelante: Rodrigo Bonini Faria
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 18605
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação proposta pela FESP em
face de policial militar que conduzia uma viatura oficial e, por
imprudência, provocou um acidente de trânsito, resultando na
perda total do referido veículo – Comprovada culpa do agente –
Velocidade excessiva e incompatível com as condições da via
(chuva e pista molhada) - Indenização regressiva – Cabimento –
Requisitos da responsabilidade civil configurados –Sentença de
procedência mantida – Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de indenização por danos
materiais proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
RODRIGO BONINI FARIA, objetivando o ressarcimento do valor do veículo descrito na
exordial (viatura policial) conduzido pelo réu em razão de acidente de trânsito ocorrido
por sua conduta negligente e imprudente, sendo que o veículo oficial sofreu perda total.
Contestação às fls. 142/147 suscitando, preliminarmente,
incompetência do juízo. No mérito, rechaçou as alegações da autora e pugnou pela
improcedência da demanda.
Réplica às fls. 158/161, reiterando os termos da inicial.
A r. decisão às fls. 162/163 rejeitou a preliminar e deferiu a
produção de prova oral.
Termo de audiência (fls. 183 e 194) com oitiva de
testemunhas (fls. 184 e 195, respectivamente).
A r. sentença às fls. 196/199 julgou procedente a ação. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000466-94.2019.8.26.0071 BAURU VOTO No 18605 (WC)
3/5
razão da sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação; observada a gratuidade, ora
deferida.
Recurso de apelação às fls. 207/212, buscando a inversão
do julgado e reiterando, em suma, os termos da peça defensiva. Subsidiariamente,
alegou cerceamento de defesa.
Contrarrazões (fls. 218/221).

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, afasto a preliminar recursal de cerceamento
de defesa.
Isto porque, a prova oral foi deferida pelo juízo a quo (fls.
162/163), com a oitiva de 02 (duas) testemunhas durante a instrução processual (fls. 184
e 195), inclusive aquela arrolada pelo apelante às fls. 210.
No mais, não há se falar em prova pericial, uma vez que o
veículo foi inutilizado e vendido como sucata e, no tocante ao tablet da viatura, a
testemunha Alexandre Carrinho Ferrari Martins (policial militar e colega do requerido),
afirmou que “Os tablets não possuem manutenção periódica e, pelo que sabe, não
possui atestado pelo INMETRO”. (fls. 184).
No mérito, melhor sorte não assiste ao réu, ora apelante.
Dispõem os artigos 186 e 927 do CC de 2002:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000466-94.2019.8.26.0071 BAURU VOTO No 18605 (WC)
4/5
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Dispõe, ainda, o art. 37, § 6o, da CF, a respeito da
responsabilidade objetiva do Estado, enunciando que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso)
Em matéria de responsabilidade civil, necessário se faz a
comprovação da ação, dano, nexo de causalidade e conduta culposa do agente.
Uma vez constatados tais requisitos, o agente causador do
dano somente poderá eximir-se se comprovar a existência de uma das causas
excludentes de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.
No caso dos autos, pretende o réu eximir-se imputando a
responsabilidade pelo acidente de trânsito à suposta presença de óleo na pista, o que
teria favorecido a colisão.
Ocorre que as alegações do réu são frágeis e insuficientes
para imputar a responsabilidade do acidente somente ao alegado caso fortuito.
Ademais, ambas as testemunhas confirmaram que no dia
do acidente chovia e a pista estava molhada. Por tal razão, cabia ao réu redobrar a
atenção ao conduzir o veículo oficial, inclusive imprimindo uma velocidade reduzida e
compatível às condições da rodovia, principalmente considerando que a referida viatura
não estava em atendimento de emergência.
Nesse sentido, a testemunha Renata Aparecida de Oliveira,
que se encontrava no veículo atingido pelo réu, afirmou que: “....uma outra viatura
policial, ainda em velocidade muito maior, ultrapassou a perua. [...] O motorista não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000466-94.2019.8.26.0071 BAURU VOTO No 18605 (WC)
5/5
conseguiu e a viatura começou a rodopiar várias vezes, vindo a colidir na frente da perua
Kombi, que se encontrava, naquele momento, parada. [...] Não sabe informar o motivo
pelo qual a viatura estava correndo”. (fls. 195)(g.n.)

Assim, indiscutível que o dano causado na viatura policial
de propriedade da autora foi causado pela imprudência do réu, cabendo agora a
indenização regressiva contra aquele.
Portanto, constatado que o réu foi o responsável pela
ocorrência do acidente de trânsito que culminou na perda total do veículo, tem este
responsabilidade de ressarcir a FESP pelo prejuízo experimentado.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença de 1o grau,
observada a gratuidade.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator